Tribunal: STF
Processo: MS 32426
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Inexistência dos vícios autorizadores.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    2. Os fatos reiterados pela embargante em sua peça recursal já foram considerados no julgamento do agravo regimental. No entanto, como afirmado no acórdão embargado, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, em se tratando de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, o prazo decadencial para a propositura do mandado de segurança tem como termo inicial a data da publicação do decreto presidencial.



    3. No caso concreto, o legítimo proprietário do imóvel teve plena ciência do ato, tendo sido notificado previamente do processo administrativo de desapropriação. Não se pode aceitar que o prazo decadencial seja renovado por haver mudança da titularidade do imóvel objeto de desapropriação. A alteração de domínio não faz com que ressurjam direitos processuais já extintos pela decadência. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.